Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante para afastar a restrição de circulação do veículo, objeto do recurso. 1.1. Aduz a embargante a ocorrência de omissão na decisão que determinou a conversão da penhora em pagamento, sem se atentar para a representação processual, em especial dos poderes para autorização do levantamento de valores pelo procurador.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não devem ser conhecidas as alegações de ocorrência omissão e contradição. 3.1. Restou consignado no acórdão que as questões do recurso devem restringir-se às teses ventiladas na decisão agravada, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matérias de ordem pública. Ademais, conforme ressaltado no acórdão, a pretensão de suspender a ação originária já foi tratada no âmbito dos embargos à execução opostos pelo devedor. 3.2. Os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 3.3. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 3.4. Da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.